Tribunal: TJES
Processo: 5047541-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047541-33.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY MATOS FELICIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5047541-33.2024.8.08.0024

APELANTE: WESLEY MATOS FELICIANO

Advogados do(a) APELANTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS - ES17502, RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS - ES24646-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WESLEY MATOS FELICIANO em face da Sentença condenatória pela prática do crime de Lesão Corporal qualificada (art. 129, § 9º, do Código Penal), com o pleito de absolvição por ausência de provas suficientes ou, subsidiariamente, de reconhecimento da legítima defesa (art. 25, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a autoria e materialidade do crime de Lesão Corporal no âmbito doméstico; e (ii) estabelecer se houve a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado (ID 15738043, pp. 03/06), Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 15738043, p. 09), Laudo de Lesão Corporal (ID 15738043, p. 61), termo de declaração e depoimento judicial da vítima.

Depoimento da vítima na esfera policial e em juízo, confirmado pelo Laudo Médico, evidenciam a prática criminosa.

A palavra da vítima, como espécie probatória prevista no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas, goza de destacado valor probatório quando coerente e em confronto com os demais elementos probatórios (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR).

A tese de legítima defesa (art. 25, do Código Penal) não se sustenta, pois o próprio apelante reconheceu em juízo que não agiu com a intenção de se defender, mas sim por impulso.

A alegação de que apenas agiu para se defender não é compatível com a extensão das lesões descritas no Laudo Médico (equimoses arroxeadas bipalpebral esquerda com forte edema, edema em dorso nasal com discreta epistaxe à esquerda, equimoses arroxeadas em terço médio e inferior do braço esquerdo).

Inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando o agente não utiliza moderadamente dos meios necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima, coerente e corroborado por Laudo Médico e demais elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica.

Não se configura a legítima defesa (art. 25, do Código Penal) quando o próprio agente reconhece não ter agido com o intuito de se defender ou quando não utiliza moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 201, do Código de Processo Penal.

Art. 25, do Código Penal.

art. 129, § 9º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5047541-33.2024.8.08.0024

APELANTE: WESLEY MATOS FELICIANO

Advogados do(a) APELANTE: MYKON MOREIRA DOS SANTOS - ES17502, RODOLPHO MOREIRA DOS SANTOS - ES24646-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WESLEY MATOS FELICIANO
em face da r. Sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória/ES (ID 15738071), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime, inicialmente, aberto.

Nas razões recursais, (ID 16306844), a defesa pleiteia a
absolvição
sob fundamento de
ausência de provas suficientes
para a condenação. Subsidiariamente, sustenta a ocorrência de
legítima defesa
(art. 25, do CP), argumentando que o apelante apenas reagiu a uma agressão mútua e injusta, sem
animus
de ofender.

Extrai-se da denúncia que:

(...) o denunciado Wesley Matos Feliciano é ex-convivente da vítima, B. C. R., tendo no dia 21/11/2020, aproximadamente às 04h56min, em via pública, localizada no bairro Bento Ferreira, em Vitória/ES, praticado o crime de Lesão Corporal qualificada em desfavor desta.

Depreende-se do feito em análise que na data dos fatos o denunciado, inconformado com o término do relacionamento, ao visualizar a vítima em um bar passou a insistir para que esta o acompanhasse para conversarem, tendo as partes deixado o local em um automóvel, oportunidade na qual, durante o percurso e, após uma discussão, o autor dos fatos, de maneira livre e consciente, com o animus laedendi, passou a agredir a ofendida fisicamente ao lhe desferir socos e tapas, causando as lesões corporais testificadas em laudo pericial em fl. 41.

A autoria e materialidade dos delitos encontram-se demonstradas no Inquérito Policial de nº 2021.0022.6332-74 (IP nº 845/2020) e no Laudo Pericial apresentado à fl. 41. (...)

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e

passo à análise do mérito.

A apelação criminal interposta por Wesley Matos Feliciano busca a reforma da sentença condenatória, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório, sustentando que a condenação baseou-se unicamente no relato da vítima.

A autoria e materialidade estão consubstanciadas no Boletim Unificado (ID 15738043, pp. 03/06), no requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 15738043, p. 09), no Laudo de Lesão Corporal (ID 15738043, p. 61), no termo de declaração e no depoimento judicial da vítima.

A vítima
B. C. R.
, em sede policial (ID 15738043, p. 07), relatou que se encontrava em um bar com algumas amigas, ocasião em que encontrou com o apelante, o qual a convidou para irem embora juntos, a fim de conversarem. No trajeto, iniciou-se uma discussão, momento em que o réu começou a ficar agressivo, desferindo-lhe socos e tapas no rosto, o que ocasionou sangramento em seu nariz. Ao visualizar uma guarnição da polícia, a vítima pediu ajuda, momento em que o apelante empreendeu fuga, vindo a parar em frente à loja “mistério da tatuagem”, onde subiu as escadas em direção ao Bairro Jesus de Nazareth.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos descritos na denúncia, afirmando que o réu desferiu aproximadamente seis socos em seu rosto, e em decorrência das agressões seu nariz começou a sangrar. Acrescentou que sofria agressões psicológicas e que assinou uma declaração de desistência das medidas protetivas em razão da insistência do réu, que falava todos os dias sobre o assunto.

Assim, ainda que inexistam testemunhas oculares dos fatos, entendo que o depoimento da vítima prestado na esfera policial e judicial, corroborado pelo Laudo Médico, evidencia a prática criminosa por parte do recorrente.

Registro que, de acordo com a jurisprudência pacífica,
“
a
palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados – à clandestinidade – no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021).

Prosseguindo, o apelante busca o reconhecimento da legítima defesa.

Relembro que, segundo o art. 25, do Código Penal, entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão.

Observa-se que a lei prevê que a legítima defesa resume-se ao esforço necessário,
na medida suficiente
para afastar a agressão injusta, de modo que deve ser concretizada da
forma menos lesiva possível
.

Em juízo, o réu afirmou que chamou a vítima para ir embora, e, no caminho, iniciou-se uma discussão. Alegou que a vítima lhe desferiu dois socos na cabeça, razão pela qual, de forma impulsiva, revidou com um soco. Esclareceu, contudo, que não agiu em legitima defesa, mas sim por impulso, em razão das desavenças que mantinha com a ofendida.

Dessa forma, ainda que a defesa sustente a excludente de ilicitude, o próprio apelante reconhece que não agiu com a intenção de se defender, mas sim de forma impensada.

Mesmo que não afirmasse tal situação, a alegação de que apenas agiu para se defender não é compatível com as lesões descritas no Laudo Médico, uma vez que a vítima apresentava “
equimoses arroxeadas bipalpebral esquerda com forte edema, edema em dorso nasal com discreta epistaxe à esquerda, equimoses arroxeadas em terço médio e inferior do braço esquerdo de cerca de 10 cm de extensão
”.

Portanto, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)